Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-93.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010992-93.2018.8.11.0000
Recorrente: LEANDRO MUSSI
Recorrido: METROPOLITAN LIFE INSURE CO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEANDRO MUSSI (id 27106974) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 7666663):
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 971 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Nos termos do artigo 48 da Lei 11.101/2005, poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. Não preenche o requisito do artigo 48 da Lei 11.101/2005, o devedor com inscrição na Junta Comercial desde o ano de 2002, que perdurou por mais de 15 (quinze) anos e tinha objeto social diverso do registro atual que não conta com mais de 02 (dois) anos, institutos que não se confundem e impede o aproveitamento da inscrição antiga.” (TJMT, RAI 1010992-93.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2019)
No id 28588999, por entender que se encontravam presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir a continuidade dos atos constritivos relativos aos procedimentos extrajudiciais destinados à consolidação da propriedade dos imóveis registrados no CRI de Tapurah (matrículas nos 082, 090, 093 e 094), Feliz Natal/MT (matrículas nos 1.054 e 1.413) e Lucas do Rio Verde (matrículas nos 6.365, 3.110, 239 e 16.559).
Ato contínuo, verificando que já foram indicados recursos representativos da mesma controvérsia, foi determinada a suspensão do trâmite deste recurso (Controvérsia 29 do STJ), consoante o disposto no art. 1036, §1o do CPC.
Pois bem.
Na petição id 29144461 a parte Recorrente pugna pela extensão da liminar deferida neste recurso ante o risco de expropriação de ativos do Recorrente, alegando ser fato superveniente a medida constritiva promovida pelo credor THOMAS AUGUSTO CAPELETTI (Execução n. 4857-44.2018.8.11.0045).
Entretanto, verifica-se que não há qualquer superveniência que autorize a extensão da liminar deferida nestes autos.
O que se constata é que a execução mencionada tramita desde o ano de 2018, ou seja, antes da análise do efeito suspensivo postulado no recurso especial que foi apreciado em 16/12/2019.
E ainda, já em 26/10/2018 houve a concessão da tutela de urgência que assim determinou:
“Posto isso, DEFIRO a tutela antecipada de urgência, para determinar o ARRESTO da quantia de 54.752 (cinquenta e quatro mil, setecentas e cinquenta e duas) sacas de soja, de 60kg (sessenta quilos) cada, perfazendo 3.285.120kg (três milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte quilos), a ser promovida nas propriedades do Executado, além dos imóveis constantes no Contrato supracitado, ou sobre qualquer grão em seu nome, depositado em qualquer armazém da Região, ou ainda sobre qualquer crédito, até o limite do crédito da demanda.
Após, cite-se o executado para em 15 (quinze) dias, entregar as coisas descritas na petição inicial pelo credor, ou seja, quantia de 1.793.100 (um milhão setecentos e noventa e três mil e cem) quilos equivalente a 54.752 (cinquenta e quatro mil, setecentas e cinquenta e duas) sacas de soja, de 60kg (sessenta quilos) cada, perfazendo 3.285.120kg (três milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte quilos).
Consigne-se no mandado que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos, a serem opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231, do CPC (art. 914 e 915 do CPC), bem como poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a escolha da coisa feita pelo exequente (art. 812, do CPC).
Autorizo a realização de diligências nos termos do art. 212, § 2o do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Consigne no mandado que, caso haja a entrega da coisa, a verba honorária será reduzida pela metade (Art. 827, § 1o, do CPC).
Fixo, ainda, multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação. Oficie-se o SPC/SERASA, para que proceda com a inclusão do nome do executado em seus cadastros, pelo valor ora executado, conforme preconiza o art. 782, §3°, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”
Ou seja, não há qualquer medida superveniente que seja apta a estender os efeitos da liminar já concedida nos autos.
Insta esclarecer que não houve qualquer recurso apresentado no processo executivo mencionado na petição id 29144461, motivo pelo qual não há falar em competência desta Vice-Presidência para análise de eventual suspensão da medida ali concedida.
Isto posto, indefiro o pedido realizado na petição id 29144461, mantendo a decisão id 28588999 da forma e nos limites como fora proferida.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 08 de janeiro de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi